Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Redução de honorários. Reconhecimento parcial do pedido. Inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a inexigibilidade da dívida tributária relativa ao Difal-ICMS, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, para fins de redução pela metade dos honorários sucumbenciais incidentes sobre as CDAs canceladas voluntariamente pelo Distrito Federal antes da sentença, mantendo-se a condenação integral sobre aquelas que não foram objeto de reconhecimento espontâneo.
III. Razões de decidir
3. O art. 90, § 4o, do CPC estabelece que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Trata-se de norma especial e premial, que visa estimular a cooperação processual, promovendo a solução célere e eficiente dos litígios.
4. A aplicação do art. 90, § 4o, do CPC exige reconhecimento integral do pedido e cumprimento imediato da obrigação, de forma simultânea e sem resistência.
5. O reconhecimento parcial do pedido não afasta a regra geral da sucumbência, especialmente quando há impugnação formal e manutenção da exigibilidade de parte das CDAs.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.445.927/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 30/4/2025; TJDFT, APC no 0742022-46.2022.8.07.0016, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025.